Tribunal: TJSP
Processo: 1002986-91.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência do pedido. Apelação do réu. Manobra de conversão à esquerda realizada pelo demandado. Interceptação da trajetória de motocicleta. Presunção legal de culpa não ilidida. Eventual excesso de velocidade do autor - não comprovada - seria inócua ao desfecho, aplicada ao caso a teoria da causalidade,

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência do pedido. Apelação do réu. Manobra de conversão à esquerda realizada pelo demandado. Interceptação da trajetória de motocicleta. Presunção legal de culpa não ilidida. Eventual excesso de velocidade do autor - não comprovada - seria inócua ao desfecho, aplicada ao caso a teoria da causalidade, adotada pela doutrina (conduta imprudente de um agente, causadora de evento, torna inócua outra conduta imprudente). Sentença de procedência parcial do pedido que deve ser mantida, porquanto impecável sua análise dos fatos e fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.